Tribunal: STF
Processo: ARE 1557376
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual dado provimento ao agravo regimental interposto pela defesa para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO 
ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE MOSTRAM O AGRAVANTE SAINDO DO BANHEIRO ONDE ESTAVA A VÍTIMA E ONDE ACONTECEU O ESTUPRO. ANTES DE IDENTIFICAÇÃO, A VÍTIMA CONTOU AS CARACTERÍSTICAS DO AGRAVANTE E INCLUSIVE AS VESTIMENTAS QUE TRAJAVA. POSTERIORMENTE APENAS ELE SAIU DO BANHEIRO E POSSUÍA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS APONTADAS PELA VÍTIMA. 



    Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (fl. 1, e-doc. 413).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. LIV,LV e LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “ao ignorar a falta da realização do Reconhecimento Pessoal em sede de inquérito e em juízo, os desembargadores demonstram que o recorrente não merece ter o seu julgamento com base no Devido Processo Legal, previsto no art. 5º, LIV da Constituição Federal, um direito fundamental de qualquer individuo acusado por algum delito” (fl. 11, e-doc. 418).



    Ressaltou que “não houve o depoimento do infante relatando a vestimentas e o perfil do acusado, além disso a captura das filmagens das câmeras de segurança mostram um homem em uma parte shopping, não é possível verificar se aquele local é a saída do banheiro. Logo, o processo deve ser justo e efetivo, seguindo os ditames da lei, neste caso era ESSENCIAL que o Reconhecimento Pessoal previsto no art. 226 do CP ocorresse, tendo em vista que neste momento não há comprovações da autoria do delito e um homem inocente está sendo prejudicado devido a ausência do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV da CF” (fl. 12, 
e-doc. 418).



    Afirmou que “a vítima supostamente reconheceu o suposto agressor por meio de apenas uma foto que mal dá para verificar a face de Jorge, o qual não possui as características indicadas pelo adolescente, outrossim todo procedimento ocorreu por meio de funcionários que não possuem a competência para realizar uma investigação pormenorizada” (fl. 16, e-doc. 418).



    Pediu “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido integralmente, para que com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que feriu frontalmente o citado dispositivo constitucional, seja anulada a sentença, tendo em vista que não houve a realização do procedimento de Reconhecimento Pessoal, infringindo o dispositivo previsto no artigo o art. 5º LIV, LV e LVII da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 418).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 431).



    No agravo, o agravante realça que “a casuística ora analisada difere, em muito, de mera pretensão de reexame de prova. Isto porque não se pretendeu discutir, em momento algum, o conteúdo dos elementos probatórios juntados aos autos” (fl. 6, e-doc. 437).



    Pede “seja conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário visando o destrancamento do processamento do apelo para que, enfim, seja dado provimento ao mérito do recurso pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, modificando-se, assim, o acórdão impugnado” (fls. 11-12, e-doc. 437).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação da sentença condenatória, pelo argumento de que não houve a realização de procedimento de reconhecimento pessoal. 



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    7. Sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nos argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Em 2.6.2023, o agravante foi denunciado pelo crime disposto no caput do art. 213 do Código Penal (estupro), em razão dos seguintes fatos: “o denunciado estava no banheiro masculino do shopping Iguatemi, masturbando-se. A vítima adentrou o local e o avistou. A fim de satisfazer a própria lascívia, [J P O] mostrou ao ofendido seu órgão sexual e [a vítima] saiu rapidamente dali. Contudo, notou que havia esquecido o aparelho de telefone celular e retornou ao banheiro. O denunciado, então, pegou a vítima pelo braço e a puxou até a última cabine do corredor do banheiro e a beijou na boca. A vítima estava em estado de choque e não esboçou reação. Em seguida, o denunciado puxou a cabeça da vítima em direção ao seu órgão genital e obrigou [a vítima] a praticar sexo oral com ele. Em dado momento, [a vítima] conseguiu empurrar o denunciado e conseguiu fugir” (fl. 2, e-doc. 189).



    Em 9.1.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP, na Ação Penal n. 1503216-45.2020.8.26.0566, condenou o agravante “como incurso no art. 213, § 1º, do Código Penal, a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto” (fl. 8, e-doc. 310).



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação, arguindo, “em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de adequada fundamentação da sentença. No mérito aduz falta de provas e violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pede a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual” (fl. 3, e-doc. 354).



    Em 31.7.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, pelos fundamento de que: a) a sentença “contém relatório e esmiunçou as alegações acusatórias e defensivas, bem como o conjunto probatório” (fl. 2, e-doc. 354), pelo que está fundamentada; b) não houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz, pois o “magistrado prolator da sentença que presidiu a última audiência” (fl. 2, e-doc. 354); c) “boletim de ocorrência, cartas da vítima e das testemunhas e prova oral que demonstram a materialidade delitiva” (fl. 2, e-doc. 354); 
d) inexiste ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, pois o “réu que foi filmado saindo do local dos fatos depois da vítima e foi por ela apontado nas imagens das câmeras de segurança (...) [e a] vítima que descreveu o réu, inclusive as suas roupas, sendo que apenas ele deixou o banheiro depois da vítima e possuía as mesmas características condenação plenamente justificada” (fl. 2, 
e-doc. 354); e e) o crime ocorreu com emprego de violência, pelo que descabe a desclassificação do crime de estupro de adolescente para o delito de importunação sexual.



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial (e-doc. 366) e, em razão de sua inadmissão pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.773.227/SP.



    Em 28.10.2024, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.773.227/SP (e-doc. 386), em razão da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental 
(e-doc. 392), arguindo a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Em 6.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos:



    “Razão assiste ao agravante porquanto o agravo em recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade.



    Da aferição do recurso especial, tenho que não prospera a tese defensiva.



    Tratando da matéria posta, extrai-se do combatido aresto o seguinte fundamento (fls. 614/615 – grifo nosso):



    [...] 



    Registro que as imagens das câmeras de segurança mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro. Antes de identificar o réu a vítima contou as suas características e inclusive as vestimentas que trajava, sendo certo que posteriormente apenas o réu saiu do banheiro e possuía as mesmas características e foi apontado pela vítima, conforme disseram os seguranças. 



    [...] 



    Quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, registro que não pode ser atendida pois não se trata de reconhecimento formal, mas de identificação de suspeito dentro de uma entidade privada. Ademais, não foram os seguranças quem apontaram o réu, mas a vítima que o viu nas imagens, as quais captaram o réu quando saiu do banheiro depois da vítima. É certo que o réu não estava detido quando foi reconhecido, de modo que não seria possível exigir o cumprimento das referidas formalidades. 



    [...]



    No caso concreto, verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, em reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que as imagens das câmeras de segurança mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro. Antes de identificar o réu a vítima contou as suas características e, inclusive, as vestimentas que trajava, sendo certo que posteriormente apenas o réu saiu do banheiro e possuía as mesmas características e foi apontado pela vítima, conforme disseram os seguranças



    Dessa forma, impõe-se a manutenção do quanto decidido pela Corte paranaense” (fls. 3-4, e-doc. 413).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que não houve afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, pois a autoria delitiva não se baseou em reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas nas “imagens das câmeras de segurança [que] mostram o réu saindo do banheiro onde estava o adolescente e onde aconteceu o estupro. Antes de identificar o réu a vítima contou as suas características e, inclusive, as vestimentas que trajava, sendo certo que posteriormente apenas o réu saiu do banheiro e possuía as mesmas características e foi apontado pela vítima, conforme disseram os seguranças” (fls. 3-4, e-doc. 413).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a prova da autoria e inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INC. XXXIX, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA OU PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.482.124-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IDONEIDADE DAS PROVAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. QUESTÕES ATINENTES AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. O acórdão recorrido foi cristalino ao assentar a idoneidade da prova utilizada na condenação. Diante disso, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a controvérsia acerca de suposta nulidade de prova de reconhecimento facial é restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (art. 226 do CPP), configurando mera ofensa indireta à Constituição Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para concluir pela violação, em concreto, ao princípio da individualização da pena, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos, expedientes vedados neste campo recursal. 3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.467.539-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.11.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora